Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS. FALHA DO DETRAN NA EMISSÃO DO CRV. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESSARCIMENTO EFETUADO. TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO. RENÚNCIA A QUALQUER DIREITO E AÇÃO SOBRE OS FATOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial de condenação da ré em indenização por danos materiais e morais, em decorrência do desfazimento de compra de veículo sinistrado em leilão, após problemas para transferência do bem junto ao DETRAN. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Alega que a restituição de valores realizado pela ré deveria ter ocorrido com base na tabela FIPE e que faz jus a indenização por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a relação jurídica havida entre as partes. Conforme consta dos autos, o autor adquiriu da ré o veículo sinistrado PEUGEOT/HOGGAR XR, placa: EQQ3493/SP, RENAVAM: 00329984950, pelo preço de R$ 8.295,00, e efetuou gasto com reparos no valor de R$ 9.230,00, o que totaliza um investimento de R$ 17.525,00. Após problemas junto ao DETRAN, que emitiu o CRV do veículo com a numeração errada, o autor optou por restituir o bem à ré, recebendo desta o valor de R$ 17.415,00, conforme termo de quitação de ID 20407027, no qual o autor declarou nada mais reclamar da ré, seja a que título for, especialmente danos materiais ou qualquer outro tipo de indenização. Tal documento, por si só, já levaria à improcedência dos pedidos iniciais.
5. Não bastasse o documento supra, é de se ressaltar que a tabela FIPE apresenta valores de referência e sua utilização não é compulsória. A praxe de mercado, aliás, é a venda/compra por valores inferiores ao constante da tabela, considerando eventuais avarias e o estado de conservação do veículo. O simples fato de o veículo ter sido adquirido em leilão, após sinistro que levou à perda total, é suficiente para afirmar que o valor de tabela é inaplicável ao caso, pois o bem não mais ostentava as características de mercado para compra e venda, ainda que tenha sido reparado pelo autor.
6. O autor não demonstrou que houve falha no serviço prestado pela ré. Ao contrário, os documentos e a dinâmica dos fatos demonstram que houve culpa exclusiva do DETRAN/DF, que emitiu o CRV do veículo com a numeração errada, impedindo o autor de proceder à transferência do bem, de modo que inexiste nexo causal entre os alegados danos e a conduta da ré, situação que afasta eventual dever de indenizar (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
7. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A situação trazida aos autos não enseja a indenização por danos morais, pois o autor não demonstrou que a situação tenha afetado sua esfera íntima. Ademais, conforme já afirmado, nenhuma conduta da ré causou os danos alegados. Por fim, o autor assinou termo de quitação no qual abriu mão de ajuizar qualquer demanda contra a ré, não merecendo prosperar nenhum dos pedidos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).